Tribunal: TJDFT
Processo: 0703830-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703830-43.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP APELADO: T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Manifeste-se a Apelante COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB a respeito da alegação de intempestividade do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator